Tribunal: TJDFT
Processo: 0720561-66.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720561-66.2022.8.07.0000 RECORRENTES: DANILO CERQUEIRA RIBEIRO, CAROLINE DE ARAÚJO BOMFIM, JOSÉ TADEU FANIS JUNIOR RECORRIDOS: SAUL VIEIRA PIMENTEL, HENRIQUE TAKAO DE OLIVEIRA ABREU DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PRODUÇÃO PROBATÓRIA. APRESENTAÇÃO DE CONTAS DE FORMA ADEQUADA E ACOMPANHADA DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS. PROVAS. ÔNUS. PARIDADE DE ARMAS. DESTINATÁRIO DA PROVA. MAGISTRADO. PROPORCIONALIDADE DO COMANDO JUDICIAL. 1. As provas no processo civil são o instrumental destinado a fornecer ao magistrado o conhecimento acerca dos fatos trazidos pelas partes como fundamento do pedido ou da defesa, sendo, portanto, o julgador o seu destinatário direto. À luz do artigo 371 do CPC, “o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento”. 2. O exame da verdade processual destina um ônus geral às partes que, em regra, recai sobre o modelo da distribuição estática prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil, onde cabe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito; e, ao réu, provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pelo autor. 3. A condução da ação de exigir contas na origem respeita a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos adversos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas, não havendo no comando judicial recorrido que determina a apresentação das suas contas de forma adequada e acompanhada dos respectivos documentos imposição que desborde as linhas de definição do ônus probatório para os elementos que serão posteriormente carreados aos autos com destino ao pronunciamento judicial final. 4.Recurso conhecido e desprovido. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado violou os artigos 6o e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a ocorrência de violação à Teoria Dinâmica de produção de provas e ao dever de colaboração imposto às partes. Fundamentam, ainda, o recurso especial na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Por fim, requerem que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado JULIO CESAR ABDALA VEGA, OAB/DF 26.522. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ofensa aos artigos 6o e 373, §1o, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque, ao assentar que “A condução do processo na origem respeita a paridade de armas que deve ser prestigiada às partes, socorrendo-se ambos os polos adversos da possibilidade de arguir, demonstrar e contrapor fatos e provas relativamente à pretensão de exigir contas, não havendo no comando judicial recorrido (ID 36599506) qualquer imposição que desborde as linhas de definição do ônus probatório para os elementos que serão posteriormente carreados com destino ao pronunciamento judicial embasado do magistrado”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretendem os recorrentes, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ainda, verifico que, apesar de a parte recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. Sobre o tema, é pacífico o entendimento da Corte Superior no sentido de que “No que tange à interposição do recurso especial pela alínea “c” do permissivo constitucional, convém ressaltar que o recorrente deve cumprir o disposto no art. 1029, § 1o, do CPC/2015, e no art. 255, § 1o, do RISTJ. Assim, considera-se inviável a apreciação de recurso especial fundado em divergência jurisprudencial, quando o recorrente não demonstrar o suposto dissídio pretoriano por meio: (a) da juntada de certidão ou de cópia autenticada do acórdão paradigma, ou, em sua falta, da declaração pelo advogado da autenticidade dessas; (b) da citação de repositório oficial, autorizado ou credenciado, em que o acórdão divergente foi publicado; (c) do cotejo analítico, com a transcrição dos trechos dos acórdãos em que se funda a divergência, além da demonstração das circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, não bastando, para tanto, a mera transcrição da ementa e de trechos do voto condutor do acórdão paradigma; (d) a indicação dos dispositivos de lei federal com interpretação divergente entre os Tribunais.” (AgInt no REsp n. 1.931.792/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/6/2022, DJe de 22/6/2022). No mesmo sentido é o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.751.863/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 1o/12/2022. Por fim, determino que as publicações dos recorrentes sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado JULIO CESAR ABDALA VEGA, OAB/DF 26.522. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010